Tribunal: STF
Processo: Rcl 66878
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E NO RE N. 958.252. ENFERMEIRA. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT e, portanto, a despeito da existência de contrato de prestação de serviço autônomo. 



    2. A reclamante alega que análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratado na qualidade de prestador de serviço, violou precedentes desta Corte.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício com profissional contratada como enfermeira autônoma, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 3.391 e 5.625.



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes (Rcl 59821 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2° Turma, DJe 10.10.2023; Rcl 58549 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2º Turma, Dje 22.8.2023; Rcl 58766 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.5.2023; Rcl 62064 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, Dje 20.3.2024).



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Nenhum dos precedentes vinculantes invocados impede o reconhecimento de relação de emprego em cada caso concreto. O vínculo empregatício não é compulsório, tampouco foi banido da ordem jurídica. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica.



     



    6. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.



     



    7. O princípio da livre iniciativa permite múltiplas formas de prestação de serviços e parcerias empresariais, desde que observadas as regras constitucionais e legais que asseguram as responsabilidades fiscal e social, para as atuais e futuras gerações. Não se trata de uma opção unilateral do tomador de serviço, pois - se assim fosse - teríamos a absurda conclusão de que direitos básicos como licença-maternidade, repouso semanal remunerado ou limitação da jornada de trabalho dependeriam de escolhas “livres” do tomador do serviço que, ao seu alvedrio, imporia o regime jurídico ao prestador de serviço, no mais das vezes a parte mais frágil na relação contratual. Este suposto regime jurídico ”opcional” choca-se frontalmente contra a regra geral consagrada no artigo 7º da Constituição Federal. 



     



    8. A Lei nº 6.019/74, com a redação dada pela Lei nº 13.429/2017 e Lei nº 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima (arts. 4º-A; 4º-B; 5º-A; 5º; 5º-C; 5º-D), em tais preceitos, aplicável aos contratos de prestação de serviços. Há possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Tal possibilidade é expressa nas leis e nos precedentes vinculantes do STF. 



     



    9. “Quando o trabalhador que labora pessoalmente e com subordinação perde o vínculo formal, baseado na CLT, e passa a atuar de forma fraudulentamente autônoma, constituindo pessoa jurídica - por isso intitulamos pejotização -, a estrutura de encargos sobre o trabalho se altera. O trabalhador e aquele que o contrata passam a suportar alíquotas menores dos impostos remanescentes, o que constitui perda de arrecadação (incluindo a previdenciária) e deterioração do resultado fiscal”. (Nota técnica dos Profs. Nelson Marconi e Marco Capraro Brancher, da Fundação Getúlio Vargas).



     



    10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    IV. DISPOSITIVO



     



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.